Tribunal: TJPA
Processo: 0000306-25.2009.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000306-25.2009.8.14.0054

APELANTE: JARBAS FRANCO JUNIOR

APELADO: GERALDO FRANCISCO DE MORAIS, MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR ESTÁVEL.

EXCLUSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.
NULIDADE DO ATO CONFIGURADA. DIREITO À REINTEGRAÇÃO E AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PERÍODO DA SUSPENSÃO
.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão consiste em verificar se restou comprovada a exoneração arbitrária do apelante do quadro funcional do Município de Brejo Grande do Araguaia.

2-O cotejo probatório anexado a inicial, tais como portaria de nomeação (Portaria nº 339/98, de 15.04.1998)
para exercer cargo de provimento efetivo, por ocasião de aprovação no Concurso Público nº 001/97
(Id 8934279 - Pág. 4)
, além de contracheques referentes aos meses de novembro2008, fevereiro e março/2009 (
Id 8934279 - Pág. 5/7) que demonstram que o servidor Apelante encontrava-se percebendo normalmente sua remuneração até o mês de março de 2008.

3-
Observa-se que, apesar da informação prestada pelo Município de que o Apelante havia sido exonerado em 28.06.1999 e que, após a posse da atual administração o servidor desapareceu, o Ente Municipal não juntou aos autos cópia do processo administrativo disciplinar que resultou na atual demissão do Recorrente, mantendo-se inerte à determinação judicial.

4-O Apelante comprovou que sua exoneração no ano de 1999 foi anulada por decisão judicial, tendo sido reintegrado em maio de 2005, de forma que superada a exoneração do Apelante ocorrida no ano de 1999, pois comprovadamente o ato foi judicialmente anulado, tratando os presentes autos sobre sua exoneração ocorrida em abril de 2009.

5-Desta forma, evidencia-se a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública Municipal ao excluir o Apelante de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal. Inteligência das Súmulas nº 20 e 21 do STF.

6-Ademais, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação. Precedente desta E. Corte.

7-
Apelação conhecida e provida, à unanimidade,
para
reformar a sentença
para CONCEDER A SEGURANÇA, determinando a imediata reintegração do Apelante.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0000306-25.2009.8.14.0054
), interposta por
JARBAS FRANCO JUNIOR
contra MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, diante da sentença proferida pelo Ju
ízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Apelante.

O Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, acolho a manifestação do município de Brejo Grande do Araguaia/PA e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por JARBAS FRANCO JUNIOR, ora qualificado, nestes autos de mandado de segurança manejados contra o Município de Brejo Grande do Araguaia/PA.

Ficam revogados os astreintes.

Sem custas. Publique-se, registre-se e intimem-se.

(...)”

Em razões, o Apelante insurge-se aduzindo que a sentença não conheceu do objeto da demanda que trata da demissão do Apelante ocorrida em abril de 2009. Informa que a sentença proferida nos autos 0000235-28.2006.8.14.0054 foi devidamente cumprida e, o recorrente foi novamente demitido em abril de 2009.

Afirma que a documentação juntada nos autos demostra com clareza que o recorrente é servidor público concursado, estava exercendo sua atividade normalmente até mês de abril de 2009, quando não percebeu o seu salário.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação para determinar a imediata reintegração do Apelante ao cargo público municipal.

O Município Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id
8934306 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público manifestou-se, em seu parecer, pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da Apelação e do Reexame Necessário, passando a apreciar seu mérito.

A questão consiste em verificar se restou comprovada a exoneração arbitrária do apelante do quadro funcional do Município de Brejo Grande do Araguaia.

O cotejo probatório anexado a inicial, tais como portaria de nomeação (Portaria nº 339/98, de 15.04.1998)
para exercer cargo de provimento efetivo, por ocasião de aprovação no Concurso Público nº 001/97
(Id 8934279 - Pág. 4)
, além de contracheques referentes aos meses de novembro2008, fevereiro e março/2009 (
Id 8934279 - Pág. 5/7) que demonstram que o servidor Apelante encontrava-se percebendo normalmente sua remuneração até o mês de março de 2008.

Embora não tenha sido demonstrada a formalização da demissão ocorrida em 2009, é evidente que a Administração Municipal procedeu ao afastamento do Apelante do seu quadro funcional, o que se corrobora com o contracheque de abril de 2009, o qual não contemplava remuneração ao servidor. Ademais, em sede de informações prestadas pela Autoridade Impetrada, esta limitou-se a aduzir que o impetrante desapareceu do Município após a posse da nova administração e que fora demitido em 28.06.1999.

Observa-se que, apesar da informação prestada pelo Município de que o Apelante havia sido exonerado em 28.06.1999 e que, após a posse da atual administração o servidor desapareceu, o Ente Municipal não juntou aos autos cópia do processo administrativo disciplinar que resultou na atual demissão do Recorrente, mantendo-se inerte à determinação judicial.

A seu turno, o Apelante comprovou que sua exoneração no ano de 1999 foi anulada por decisão judicial, tendo sido reintegrado em maio de 2005, de forma que superada a exoneração do Apelante ocorrida no ano de 1999, pois comprovadamente o ato foi judicialmente anulado e, tratando os autos sobre sua exoneração ocorrida em abril de 2009.

Desta forma, evidencia-se a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública Municipal ao excluir o Apelante de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal:

Art. 5º (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares; (grifei).

Sabe-se que a perda de cargo público de provimento efetivo, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

O entendimento foi reproduzido com a edição da Súmula nº 20 e 21 do STF, com a seguinte redação:

Súmula 20 do STF

É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21 do STF

Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Por oportuno, registre-se o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE CARGO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM E SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
O servidor público ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, não pode ser exonerado ad nutum, com base em decreto que declara a desnecessidade do cargo, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Incidência da Súmula 21 do STF
. Recurso a que se dá provimento, para determinar a reintegração dos autores no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bicas (MG). (
STF.
RE 378041, Relator (a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 21/09/2004, DJ 11-02-2005 PP-00013 EMENT VOL-02179-03 PP-00407 RTJ VOL-00195-02 PP-00677 RIP v. 6, n. 29, 2005, p. 293-295 LEXSTF v. 27, n. 315, 2005, p. 257-262 RMP n. 27, 2008, p. 375-378 - grifei).

Ademais, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)

A respeito do tema, válido mencionar precedente deste Egrégio Tribunal reconhecendo a nulidade de ato administrativo que não foi devidamente motivado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A legislação infraconstitucional elenca a motivação como um dos princípios de observância obrigatória pela Administração Pública. 2-
Analisando o presente caso, vislumbro que a portaria n° GP 1479/2013 - DRH/IPAMB não colaciona qualquer motivo utilizado pelo Ente Municipal para relotar servidor na sede do Instituto, violando o princípio da motivação dos atos da Administração Pública, e, por consequência o princípio da publicidade consagrado no art. 37 do Texto Constitucional, o que faculta a intervenção do poder judiciário no caso concreto 3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
. (2017.03149510-57, 178.486, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26).

Assim, em observância aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a reforma da sentença para conceder a segurança ao Apelante, para determinar sua reintegração ao cargo efetivo com a percepção dos vencimentos devidos durante o período em que perdurou o afastamento ilegal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, C
ONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
reformando a sentença para CONCEDER A SEGURANÇA, determinando a imediata reintegração do Apelante, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas, diante da sucumbência do Ente Público, que goza de isenção legal.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024